Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Processo : 0737969-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão (id. 196572631 dos autos originários), proferida em ação de divórcio litigioso, cumulada com guarda e oferta de alimentos, que fixou alimentos provisórios apenas em favor das filhas do autor, aqui agravado, em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios. A agravante alega que “cuida de dois filhos deficientes, sendo um deles com o autor, e possui altos custos com medicamentos, cuidadores, alimentação especial, medicamentos e outros, conforme documentos anexos”. Ressalta que a razão de pedir alimentos provisórios nesta demanda “é manter as necessidades básicas da requerente e suas filhas”. Considera que R$ 1.050,00 são irrisórios para a mantença digna da agravante e suas filhas. Argumenta que, por cuidar dos dois filhos deficientes, “encontra-se impossibilitada de trabalhar por tempo indeterminado, o que por si demonstra a necessidade financeira e dependência econômica do agravado”. Defende a fixação de alimentos provisórios em seu favor no importe de 30% dos rendimentos do agravado. Salienta que “o pedido de alimentos provisórios tem aqui como pressuposto a existência de divorcio, e como fundamento o dever de mútua assistência entre os companheiros (arts. 1.694 e 1.724 do CCB) e os critérios de Proporcionalidade- Razoabilidade – Necessidade – Possibilidade”. Pede a concessão da tutela provisória recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Intimada sobre a supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a agravante apresenta aditamento às razões recursais (id. 63994372). Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou eventual pedido de fixação de alimentos em favor da aqui agravante, ex-cônjuge do agravado e ré na ação originária de divórcio, cumulada com guarda e oferta de alimentos às filhas do autor da demanda. Com efeito, na ação originária houve oferta de alimentos apenas em favor das filhas dos ex-casal. Portanto, à míngua de pedido, o juízo a quo não precisava deliberar sobre a fixação de alimentos ao cônjuge varoa, aqui agravante. Nesse contexto, é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não submetida e examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Ouvida sobre o cabimento do recurso, a agravante pediu retificação das razões recursais para majorar os alimentos provisórios fixados às filhas da agravante, de 15% para 30% dos rendimentos do agravado (id. 63994372). Contudo, diante da preclusão consumativa, não é permitido ao recorrente apresentar aditivos, emendas ou complementos a suas razões de insurgência, mesmo dentro do prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência. Nesse sentido, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADAS DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS EXCLUSIVAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. Não se conhece de questão que sequer foi suscitada na origem, em evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, bem como é inadmissível o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e da violação do princípio da unirrecorribilidade. 2. A juntada de documentos após a interposição do recurso apenas é admitida se forem cronologicamente novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão. 3. Evidenciando que o valores constritos do partido político devedor são provenientes de pessoa jurídica de direito privado sem especificação da origem e que a conta bancária não se destina ao recebimento exclusivo de recursos públicos do Fundo Partidário, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1799819, 07447463720238070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/12/2023, DJe de 22/1/2024. Grifado) Igualmente, orienta o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DA PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURO NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do recurso especial, incide a Súmula n. 182 do STJ. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a abertura de prazo de que trata o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplica-se apenas às hipóteses de vícios sanáveis. Não se presta como oportunidade para que o Recorrente altere a própria fundamentação do recurso já interposto, pois a correta exposição da controvérsia é ônus que incumbe à Parte e, além disso, incide a preclusão consumativa, não sendo possível a complementação das razões recusais. 3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente do recurso especial. 4. O juízo de admissibilidade precede o exame do mérito da pretensão recursal. Assim, não tendo sido conhecido o apelo nobre, é incabível a análise do mérito do recurso, sem que se possa falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.072.210/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator